Tribunal: STF
Processo: ARE 1263574
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 E ARTS. 12 E 16 DA LEI 10.826/03. DOIS RÉUS.
    PLEITO DO RÉU SALVANE TEIXEIRA ALENCAR, PRELIMINARMENTE, pela nulidade do decisum por ausência de individualização da pena, por força do art. 381, III e 573 do CPP e, no mérito, pela absolvição do delito tipificado no art. 35 da lei 11.343/06, pela aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea e § 4° no que tange ao previsto no art. 33, pena mínima legal, aplicabilidade do princípio da consunção entre os delitos dos arts. 12 e 16 da lei de armas, detração penal, pena de multa proporcional à pena privativa e, por fim, pelo direito de recorrer em liberdade. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    O RÉU CHARLES JESUS, POR SUA VEZ, pugna pela absolvição do delito previsto no art. 35 da lei 11.343/06, assim como pelos delitos do art. 12 e 16 da lei de armas. Alternativamente, pleiteia pela aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea e § 4° quanto ao previsto no art. 33 da lei de drogas, princípio da consunção entre os delitos do art. 12 e 16 da lei 10.826/03, pena mínima legal e art. 41 da lei de drogas. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º da CF. Sustenta a “ausência de provas da participação do recorrente na conduta criminosa”.
    O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 
    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Ademais, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Por fim, vale ressaltar que o STF já firmou entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator